Tribunal: STF
Processo: RE 1494045
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE CADASTRO, EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ESTABELECIDO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE PRESTADORES DE OUTROS MUNICÍPIOS (CPOM). IMPETRANTE QUE TEVE NEGADA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. APELO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, inciso I, 146 e 152, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.020 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “No caso que temos em mãos, a impetrante não questiona a obrigatoriedade do cadastro ou a imposição de retenção do ISS pelo tomador, em caso de descumprimento da obrigação acessória. Pelo contrário: leitura da peça de entrada (fls. 1/17) e da apelação (fls. 120/140) revela que ela deseja manter-se cadastrada.



    A PCAACM impetrou segurança apenas para promover alteração no CPOM, com vistas a incluir o código 17.22 em seu rol de atividades (fls. 16/17). Tanto é assim que considera violado direito líquido e certo ‘de ter alterado o seu cadastro junto ao CPOM’ (fls. 4).



    A 18ª Câmara de Direito Público tinha de ater-se ao pedido deduzido pela impetrante, sob pena de julgar extra petita.



    Sem desconsiderar a tese firmada no Tema 1020, o v. acórdão de fls. 176/179 registrou que inexistia prova documental do afirmado direito líquido e certo à alteração cadastral.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos em deslinde, emana que as alegadas ofensas à Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento.



    A propósito, a interposição do recurso extraordinário supõe que os dispositivos constitucionais tidos por violados tenham sido debatidos no acórdão, sob pena de padecer o recurso da falta do prequestionamento.



    In casu, a recorrente não ventilou, oportunamente, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nesse viés, é assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas por ocasião de embargos de declaração, não supre a ausência do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide aqui, então, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifos nossos)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifos nossos)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente